Tribunal: TJES
Processo: 5004927-86.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Adicional de Periculosidade
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004927-86.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JANINE CABRAL AVELAR e outros (4)
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5004927-86.2023.8.08.0011

RECORRENTE: JANINE CABRAL AVELAR, EDIVANDO BRITO DA SILVEIRA, RAI CANI RODRIGUES, RODRIGO DE CARVALHO BOSSOIS e THIERES SANTOS DAFLON

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. FABIO PRETTI

EMENTA. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PERITOS CRIMINAIS. PREVISÃO LEGAL E INSALUBRIDADE ATESTADA EM LAUDO ESPECÍFICO. LEI 10.750/07 REGULAMENTADA PELO DECRETO 4.276-R/18. ADICIONAL DEVIDO. BASE DE CÁLCULO QUE DEVE SER O VENCIMENTO. LEI COMPLEMENTAR 46/1994. PAGAMENTO RETROATIVO. SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
JANINE CABRAL AVELAR, EDIVANDO BRITO DA SILVEIRA, RAI CANI RODRIGUES, RODRIGO DE CARVALHO BOSSOIS
e
THIERES SANTOS DAFLON
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.
Narram os autores, em síntese, que ocupam cargo de peritos criminais com atribuições e fazem jus ao recebimento do adicional de insalubridade, mas não foi implementado o pagamento em suas remunerações. Afirmam que o adicional em questão é garantido pela LC 10.750/2017 e pelo Decreto nº 4.276-R de 2018, sendo que há Laudo Médico categorizando a insalubridade do cargo. Sustentam que, de acordo com a referida Lei Estadual, devem ser enquadrados da Referência 11 do Nível I dos respectivos Planos de Cargos e Salários e que o pagamento deve ter por base de cálculo o subsídio. Pugnam pela condenação do requerido ao pagamento do adicional de insalubridade, de 30% sobre o valor do subsídio, com base na Referência 11, bem como ao pagamento do adicional em questão de forma retroativa, desde outubro de 2018, acrescido de juros e correção monetária.

Em contestação (ID. 7335703), o requerido suscita preliminar de incompetência do juizado especial fazendário, entendendo que se trata de causa complexa que depende de prova pericial. Suscita, ainda, falta de interesse de agir, sob o argumento de que o adicional foi devidamente pago. No mérito, alega que o pagamento do adicional deve observar os dispositivos legais, e que estão sendo adotadas medidas administrativas para que seja promovido o pagamento retroativo aos servidores. Apresentou impugnação aos valores apresentados e à base de cálculo adotada, entendendo pela impossibilidade de cálculo com base no subsídio. Requereu a improcedência da ação.

Em réplica (ID. 7335735), os autores alegam a competência dos juizados especiais, bem como a existência de interesse de agir, tendo em vista que o adicional somente começou a ser pago em 2022 e sem observar o valor do subsídio como base de cálculo.

A sentença (ID 7335743) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil, julgo improcedente os pedidos formulados na inicial
”.

Irresignados, os autores interpuseram Recurso Inominado (ID 7335753). Em suas razões, alegam a necessidade de implementação do pagamento do referido adicional, devendo este ser calculado com base no subsídio, estando este pleito em conformidade com os ditames legais. Pugnam pela reforma da sentença, para que seja julgada procedente a ação.

O requerido apresentou contrarrazões (ID 7335793), na ocasião, impugnou o pedido de gratuidade de justiça. No mérito, aduz a impossibilidade de o judiciário aumentar o vencimento dos servidores, uma vez que entende não ser cabível o cálculo do adicional com base no subsídio. Aduz que a lei não determinou a utilização da tabela do quadro da polícia civil, sendo que os valores são pagos de acordo com a tabela de subsídio do quadro permanente. Aduz, ainda, que o recebimento da remuneração do subsídio já abarca o adicional de insalubridade.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Inicialmente, destaco que a Douta Procuradora do Estado, em sua sustentação oral realizada na sessão de julgamento do dia 11/11/2024, suscitou questão de ordem, alegando que o acórdão proferido naquela ocasião em nada tinha relação com o objeto da lide. Em decorrência disso, esta Relatora entendeu, por bem, adiar o julgamento do recurso para a presente sessão, para promover uma análise ainda mais minuciosa do pleito autoral, ante a referida alegação.

Como se sabe, a questão de ordem se trata de mecanismo utilizado para solucionar dúvidas acerca do procedimento ou da aplicação das normas processuais ao caso.

Entretanto, evidencia-se a nítida tentativa de induzir os Magistrados desta Turma Recursal a erro, uma vez que a lide não tem por objeto apenas a base de cálculo do adicional de insalubridade como me fez parecer a Douta Procuradora. Nesta oportunidade, advirto que o manuseio inadequado deste mecanismo pode configurar procedimento temerário da parte a consequente condenação do recorrido por litigância de má-fé, na forma do art. 80, incisos II e V do CPC.

Ademais, eventual omissão ou contradição no acórdão deveria ser questionada oportunamente através de embargos de declaração, sendo inadequada a via utilizada.

Como mencionado, a ação não se limita à base de cálculo do adicional de insalubridade, sobretudo porque os autores deixam claro, tanto na exordial quanto nas razões recursais, a pretensão de recebimento das verbas retroativas à 2022, fato este ignorado pela própria Procuradora, além do pedido de pagamento da diferença dos valores relacionados à base de cálculo da gratificação que já foi paga.

Assim, faço o devido esclarecimento, a fim de se evitar eventuais alegações de nulidades ou contradições neste julgamento.

Superada a questão, passo à análise do mérito.

Entendem os autores fazerem jus ao recebimento da referida gratificação desde 2018, e que a base de cálculo deve ser o subsídio, e não a base estipulada pela Lei 10.750/2017.

Desta feita, analisando o conjunto fático probatório, entendo ser o caso de reforma da sentença
.

A princípio, existe a vedação de cumulação de remuneração por subsídio e pagamento de adicional, no entanto, há legislação que permite a cumulação expressamente. A Lei Complementar Estadual n. 531/2009 que instituiu a remuneração por meio de subsídio para os cargos de Investigador de Polícia, de Perito Criminal, de Perito Criminal Especial e de Fotógrafo Criminal da carreira de policial civil e, em sequência, a Lei Estadual 10.750/2017, estabeleceu o pagamento de adicional de insalubridade ao servidor público lotado na Superintendência de Polícia Técnico-Científica da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, regulamentada pelo Decreto nº 4.276-R/2018, tornando possível o recebimento do adicional.

Vale lembrar que não há exigência de ratificação do laudo técnico pelo Superintendente da Polícia Técnico-Científica ou autorização por ato do Delegado Geral da Polícia Civil, por extrapolar os limites da Lei 10.750/2017, que condiciona o adicional somente ao atestado médico oficial.

A determinação do parágrafo único do artigo 3º e do caput do artigo 4º vão além da limitação do instrumento do decreto, qual seja, determinar questões gerais da lei e viabilizar sua aplicação, não podendo inovar na concessão do direito garantido pela lei.

Neste sentido, entendo que a sentença merece reforma, uma vez que o laudo técnico emitido constatou a insalubridade desde outubro de 2018, portanto, é devido o pagamento do adicional em questão desde o referido ano, observado o período em que cada autor ingressou como perito.

Este, inclusive, é o entendimento desta e das demais Turmas Recursais deste E. Tribunal, senão vejamos:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA. PREVISÃO LEGAL REGULAMENTADA PELA LEI ESTADUAL 10.750 DE 17 DE OUTUBRO DE 2017. ADICIONAL DEVIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. RETIFICAÇÃO DA TAXA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. [...] Inicialmente, em que pese a alegação do Recorrente, vislumbra-se, no caso, que a Lei Estadual 10.750/2017 permite expressamente o pagamento de adicional de insalubridade ao servidor público lotado na Superintendência de Polícia Técnico-Científica da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo. O adicional previsto na referida lei está devidamente regulamentado pelo Decreto nº 4.276-R/2018, tornando o direito à adicional de insalubridade cabível ao servidor.

No que se refere às exigências de ratificação de laudo técnico pelo Superintendente da Polícia Técnico-Científica, bem como a alegada necessidade de autorização por ato do Delegado Geral da Polícia Civil, entendo que extrapolam os limites da Lei 10.750/2017, que condiciona o adicional somente ao atestado médico oficial, constituindo-se a necessidade de ambas as assinaturas no documento técnico como mero embaraço ao cumprimento de d
isposição legal.

A determinação do parágrafo único do artigo 3º e do caput do artigo 4º vão além da limitação do instrumento do decreto, qual seja, determinar questões gerais da lei e viabilizar sua aplicação, não podendo inovar na concessão do direito garantido pela lei
.

Sendo assim, coaduno com o entendimento exarado pelo juízo de primeiro grau, que bem destacou:

No caso dos autos, o requerente comprova a sua respectiva lotação como Perito Oficial Criminal (ID 11866528). Preenchidos, portanto, os requisitos legais e enquanto mantido o desempenho de atividades em condições insalubres, faz jus o requerente o pagamento do pretendido adicional, observados os parâmetros estabelecidos nos § 2º, II e § 3º da Lei Estadual n. 10.750/17, bem como ao pagamento retroativo a março de 2021, até sua efetiva implementação em folha de pagamento.

[...]

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO de forma a DETERMINAR a incidência da Taxa Selic sem cumulação com quaisquer outros índices, apenas para os valores devidos a partir do dia 09/12/2021 e, por conseguinte, quanto aos valores devidos anteriores à 09/12/2021, determino a incidência de correção monetária pelo IPCA-E a partir da data em que a parcela deveria ter sido paga e juros pela caderneta de poupança a partir da citação (em observância ao Tema 810 do STF). Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios ante a provimento parcial do recurso. (Data: 15/Sep/2023; Órgão julgador: Turma Recursal - 3ª Turma; Número: 5000136-91.2022.8.08.0049; Magistrado: THAITA CAMPOS TREVIZAN; Classe: Recurso Inominado Cível; Assunto: Gratificações e Adicionais)
(grifo nosso)

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. TERMO INICIAL. DATA DO LAUDO PERICIAL. PRECEDENTES STJ. PAGAMENTO RETROATIVO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que o condenou ao pagamento dos valores retroativos do adicional de insalubridade, já reconhecidas administrativamente, do período de novembro de 2018 a maio de 2022. Em contrarrazões, pugna o Requerido, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Conforme bem observado pelo Juízo de origem, é pacífico o entendimento jurisprudencial do C. STJ no sentido de que o marco inicial do pagamento de adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores.

(3).
No caso em tela, conforme explicitado no próprio Parecer PGE/PPE Nº 00140/2022, o respectivo laudo foi confeccionado pela SESA em novembro/2018, inclusive concordando o referido órgão com a fixação do marco inicial do pagamento do referido adicional a partir de tal data.

(4). Por isso, irretocável a sentença objurgada no que se refere ao reconhecimento do direito do Recorrido ao recebimento retroativo da referida verba desde novembro/2018 (quando passou a fazer jus ao pagamento do adicional de insalubridade), não merecendo acolhida a pretensão recursal do Recorrente.

(5). Do exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Dispensado o pagamento de custas, por força do art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013. (PROCESSO Nº 5036851-13.2022.8.08.0024 - 2ª turma recursal; Relator: GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA; Data de Julgamento: 30/04/2024)
(grifo nosso)

[...] Trata-se de RECURSO interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da sentença que julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, condenando o ora recorrente a pagar à parte requerente/recorrida o valor alusivo à correção monetária incidente sobre o adicional de insalubridade do período de outubro de 2018 até junho de 2022.

O recorrente, irresignado, pugnou pela reforma da sentença, com a consequente improcedência dos pedidos contidos na inicial, sustentando que o marco inicial do pagamento do adicional de insalubridade é a data do pedido administrativo.

Analisando o caso sub judice, entendo que não assiste razão ao recorrente.

Isso porque, como bem pontuado pelo juízo a quo, o termo inicial do pagamento do adicional de insalubridade é o efetivo reconhecimento, por meio de laudo, da condição insalubre a qual está submetido o trabalhador. Nesse aspecto, destaco a fundamentação da sentença, recorrida:

A possibilidade de recebimento de adicional de insalubridade por servidor estadual que exerce o cargo de Perito Criminal Oficial lotado na Superintendência de Polícia Técnico-Científica da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo está prevista na Lei Estadual n. 10.750, de 17 de outubro de 2017 e regulamentado pelo Decreto 4.276-R, de 06 de julho de 2018. Ainda, houve a elaboração de laudo técnico em outubro de 2018.

Dessa forma, não merece prosperar a alegação do requerido no sentido de que “o pagamento do adicional de insalubridade, segundo os requisitos do art. 4º do Decreto nº 4.276 de 05 de julho de 2018, somente é devido após a autorização pelo Delegado Geral da Polícia Civil, no caso de conformidade legislativa e fática, para a concessão do adicional em questão, o que, no presente caso, aconteceu julho de 2022 com efeitos ex nunc.”

Extrai-se dos autos que o recorrente reconheceu o direito da parte recorrida à percepção de adicional de insalubridade retroativo de outubro de 2018 até junho de 2022, todavia, o pagamento da rubrica apenas ocorreu em maio de 2023 (id. 7582517), o que confirma o direito da parte recorrida de que tal quantia deve ser atualizada.

Concluo, portanto, que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso, mas, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

CONDENO o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto. (PROCESSO Nº 5036101-41.2023.8.08.0035 - 1ª turma recursal; Relator: ADEMAR JOÃO BERMOND; Data do Julgamento: 20/06/2024)
(grifo nosso)

Destaco, ainda, que não há qualquer demonstração nos autos de que os autores tenham recebido o adicional de insalubridade em momento anterior à 2022, ônus este que incumbia ao Estado, de comprovar fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito autoral.

Desta feita, a condenação do Estado ao pagamento retroativo é medida que se impõe, devendo ser observado o período que cada autor faz jus. Vejamos:

JANINE CABRAL AVELAR: faz jus ao recebimento a partir de outubro de 2018 (emissão do laudo) ressalvado o período entre 01/10/2019 a 02/05/2021, momento em que esteve localizada na Seção Identificação, retomando o direito ao recebimento do adicional a partir de 03/05/2021 até maio de 2022, pois passou a receber o adicional em junho de 2022, conforme fichas financeiras de ID. 7335606)

EDIVANDO BRITO DA SILVEIRA: faz jus ao recebimento a partir de outubro de 2018 (emissão do laudo), até agosto de 2022, pois passou a receber o adicional em setembro de 2022 (fichas financeiras ID. 7335616).

RAI CANI RODRIGUES: faz jus ao recebimento a partir de dezembro de 2012 (momento em que foi lotado na perícia), até março de 2022, pois passou a receber o adicional em abril de 2022 (fichas financeiras ID. 7335620).

RODRIGO DE CARVALHO BOSSOIS: faz jus ao recebimento a partir de outubro de 2018 (emissão do laudo), até junho de 2022, pois passou a receber o adicional em julho de 2022 (fichas financeiras ID. 7335625 e 7335626).

THIERES SANTOS DAFLON: faz jus ao recebimento a partir de outubro de 2018 (emissão do laudo), até junho de 2022, pois passou a receber o adicional em julho de 2022 (fichas financeiras ID. 7335691).

Superada esta questão, passo à análise da base de cálculo a incidir na hipótese. Desde já, ressalto que nos casos dos precedentes supracitados, não houve questionamento acerca da base de cálculo do adicional, sendo o assunto tratado de forma mais recente nos casos que estão sendo apresentados às Turmas Recursais deste Tribunal.

Pois bem.

Importante consignar que o adicional de insalubridade aos servidores estaduais já havia sido conferido, através da Lei Complementar nº 46/1994, que institui o Regime Jurídico Único dos servidores públicos civis da administração direta, das autarquias e das fundações públicas do Estado do Espírito Santo, de qualquer dos seus Poderes. Vejamos:

Subseção IV

Da Gratificação por Exercício de Atividade em Condições Insalubres, Perigosas ou Penosas

Art. 97 - O servidor público que trabalhe com habitualidade em locais considerados insalubres ou perigosos ou que exerça atividades penosas fará jus a uma gratificação calculada sobre o vencimento do cargo efetivo ou em comissão que exerça.

§ 1º - Considera-se insalubre o trabalho realizado em contato com portadores de moléstias infecto-contagiosas ou com substâncias tóxicas, poluentes e radioativas ou em atividades capazes de produzir sequelas.

[...]

§ 4º -
As gratificações referidas neste artigo serão fixadas em percentuais variáveis entre quinze e quarenta por cento do respectivo vencimento
, de acordo com o grau de insalubridade, periculosidade ou penosidade a que esteja exposto o servidor público, e que será definido em regulamento.

Em conformidade com a LC 46/94, foi realizada a regulamentação do pagamento do referido adicional para os servidores públicos lotados na Superintendência de Polícia Técnico-Científica do Estado do Espírito Santo, através da Lei Ordinária Estadual 10.750/2017, como mencionado anteriormente.

Entretanto, a Lei Ordinária 10.750/17, ao dispor acerca da base de cálculo do adicional de insalubridade sobre o valor constante da Tabela de Subsídio do Quadro Permanente, acabou ultrapassando os limites de seu poder regulamentar.

Isto porque, a Constituição Estadual, em seu art. 68, parágrafo único, inciso VIII estabelece que as disposições estatutárias dos servidores públicos estaduais são de competência de Lei Complementar. Senão vejamos:

Art. 68. As leis complementares serão aprovadas por maioria absoluta dos membros da Assembleia Legislativa e receberão numeração sequencial distinta da atribuída às leis ordinárias.

Parágrafo único. São leis complementares, entre outras de caráter estrutural, as seguintes:

(...)

VIII - estatuto dos funcionários públicos civis do Estado;

Desta feita, uma vez que a Lei Complementar 46/94 estabeleceu que o adicional de insalubridade dos servidores estaduais deve ter como base de cálculo o seu vencimento (art. 97, §4º), entendo que a base de cálculo prevista na Lei Ordinária 10.750/17 não deve ser aplicada na hipótese. Isto se deve ao fato de que a Lei Ordinária não tem o condão de revogar a disposição da Lei Complementar, que é quem detém a competência exclusiva para tratar sobre a matéria, sendo esta reserva feita pela Constituição Estadual.

Trata-se de evidente antinomia jurídica, devendo prevalecer a base de cálculo estipulada na LC 46/94, qual seja, o vencimento do servidor. A antinomia em questão já foi reconhecida por este E. Tribunal de Justiça, que nos autos de nº 5040574-40.2022.8.08.0024, declarou a inconstitucionalidade do §3º, do art. 1º, da Lei Estadual 10.750/17 e submeteu ao Tribunal Pleno a apreciação de matéria constitucional. Oportunamente, colaciono o acórdão proferido nos referidos autos:

APELAÇÃO CÍVEL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - POLICIAL CIVIL - BASE DE CÁLCULO – ANTINOMIA ENTE A LEI COMPLEMENTAR 46/94 E A LEI ORDINÁRIA 10.750/17 – INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA LEI ORDINÁRIA – VIOLAÇÃO DE MATÉRIA RESERVADA Á LEI COMPLEMENTAR – ART. 68, § ÚNICO, INCISO VIII, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – INCONSTITUCIONALIDADE DECRETADA - RECURSO PROVIDO. 1. A Constituição Estadual, em seu artigo 68, § único, inciso VIII, confere à Lei Complementar a competência para dispor sobre o estatuto dos funcionários públicos civis do Estado. 2.
A Lei Complementar 46/96, ao instituir aos servidores civis estaduais o direito ao adicional de insalubridade deixou claro e expresso em seu artigo 97, caput e §4º, a adoção como base de cálculo do benefício do “vencimento do cargo efetivo” exercido pelo beneficiário.
Já a Lei ordinária Estadual 10.750/17, ao conceder o adicional de insalubridade aos policiais civis lotados na Polícia Técnico-Científica, impôs base de cálculo distinta daquela estabelecida na Lei Complementar ao prever no §3º, de seu art. 1º, que “O adicional de que trata o caput deste artigo será calculado sobre o valor constante da Tabela de Subsídio do Quadro Permanente - Padrão 01 a 15, correspondente ao Padrão 1 a 4, Nível I, Referência 11.”. 3.
A antinomia aparente entre Lei Complementar e Lei Ordinária se resolve pela inconstitucionalidade da Lei Ordinária, ante a reserva Constitucional conferida àquela primeira espécie normativa. 4. A Lei 10.750/17 não só adentrou em matéria reservada pelo art. 68, § único, inciso VIII, da Constituição Estadual à Lei Complementar, como impôs, expressamente, disposição absolutamente conflitante com a previsão da Lei Complementar 46/94, a revelar manifesta sua inconstitucionalidade formal neste ponto.
5. Declara o órgão fracionário a inconstitucionalidade do §3º, do art. 1º, da Lei Estadual 10.750/17, devendo a questão ser apreciada pelo Egrégio Tribunal Pleno, à luz do artigo 97 da CF/88 e da Súmula Vinculante 04. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL 5040574-40.2022.8.08.0024; Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS; Data: 17/05/2024; Assunto: Adicional de Insalubridade)

Diante de tais considerações, entendo que a base de cálculo a ser aplicada na hipótese deve ser o vencimento dos servidores, estando a pretensão autoral em conformidade com a LC 46/1994.

Assim, merece reforma a sentença guerreada, tendo em vista que a condenação do Estado ao pagamento retroativo do adicional e a devida retificação da base de cálculo são medidas que se impõem.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
JULGAR PROCEDENTE
a pretensão autoral e consequentemente
CONDENAR
o requerido ao pagamento retroativo do adicional de insalubridade aos autores, observado o período específico de cada servidor, devendo ser implementada como base de cálculo o valor do vencimento dos servidores, com fulcro no art. 97, §4º da LC 46/94. Condeno, ainda, o Estado, ao pagamento da diferença do adicional pago de acordo com a base de cálculo prevista na Lei Ordinária 10.750/2017, devendo ser calculado com base no vencimento, na forma da LC 46/14. Para fins de correção monetária da referida condenação, determino a incidência da Taxa Selic sem cumulação com quaisquer outros índices, apenas para os valores devidos a partir do dia 09/12/2021 e, por conseguinte, quanto aos valores devidos anteriores à 09/12/2021, determino a incidência de correção monetária pelo IPCA-E a partir da data em que a parcela deveria ter sido paga e juros pela caderneta de poupança a partir da citação (em observância ao Tema 810 do STF).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 27 de agosto de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)